Tribunal: TJDFT
Processo: 0744756-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. AVERIGUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. ÔNUS DO CREDOR. ELEMENTOS MÍNIMOS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA.
1. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de proceder, reiteradamente e de maneira injustificada, à expedição de ofícios ou demais diligências para localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados, sob pena de ofensa aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. A averiguação sobre o funcionamento da empresa no endereço fiscal pode ser realizada extrajudicialmente, sem a necessária interferência do Poder Judiciário.
4. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, em detrimento dos interesses de ambas as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.